Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de revisão de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros pactuada no contrato é excessiva ou abusiva a ponto de justificar revisão judicial; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores supostamente pagos a maior; e (iii) determinar se a conduta da instituição financeira caracteriza violação aos direitos da personalidade do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de taxa de juros inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central afasta a alegação de abusividade.
4. A livre estipulação das taxas de juros é admitida para instituições financeiras, conforme Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal. A revisão judicial das taxas de juris é excepcional e exige prova cabal de onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada.
5. A devolução em dobro dos valores pagos pressupõe a cobrança indevida e ausência de engano justificável por parte do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade, o que não se verificou na hipótese em que a controvérsia limita-se a mera discordância de cláusulas contratuais típicas de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central afasta, por si, a caracterização de abusividade e inviabiliza a revisão judicial do contrato. 2. A repetição em dobro de valores pagos exige prova de cobrança indevida sem engano justificável, o que não se configura na ausência de abusividade contratual. 3. A mera discordância sobre cláusulas contratuais não configura, por si, violação de direitos da personalidade apta a justificar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 596/STF; STJ, Súmula no 297/STJ; Súmula no 382/STJ; STJ, AgInt no REsp 1918538/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2021.